Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711686-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDVALDO ALVES SANTOS PAISAGISMO - EPP DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a ordem de emenda à inicial de execução, proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 59174514 – autos principais), para juntar espelho da tabela FIPE. Sustenta, em suma, que o valor equivalente do bem, objeto de alienação fiduciária em garantia – Dl 911/69 - deve ter como parâmetro o valor do débito contratual, acrescido de encargos moratórios, e não o de mercado do automóvel, estimado pela tabela FIPE. Requer a reforma da decisão. 2. A ordem de emenda a inicial traduz, consoante pacífica jurisprudência, mero despacho, portanto, irrecorrível. Ainda que assim não fosse, não se insere no rol do CPC 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento, com a excepcional possibilidade de mitigação, não justificada no presente caso em que não há risco de dano que não possa ser reparado em eventual apelação. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intime-se Brasília, 25/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR